Tribunal: TJDFT
Processo: 0720485-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA C/C REGULAMENTAÇÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA. MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS. INFANTES DE TENRA IDADE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PARCIALMENTE PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem não se atentou, com afinco, a tal regramento, ao fixar regime de convivência provisório ao genitor.

2. Encontrando-se o feito em fase embrionária por constar apenas alegações unilaterais do autor, não se pode precisar, em um juízo de cognição sumária, se o regime de convivência fixado provisoriamente atende ao melhor interesse dos infantes, máxime porque possuem 1 (um) e 3 (três) anos de idade, com rotinas específicas a serem elucidadas após o contraditório e eventual dilação probatória.

3. Em consonância com o parecer exarado pela Procuradoria de Justiça Cível, exsurge relevante acolher o parecer elaborado pelo Ministério Público nos autos de origem, que opinou por não obstar a convivência paterna com os filhos, mas indicou regime que, aparentemente, melhor atende, neste momento processual, às necessidades dos infantes, sem evidenciar, de plano, mostrar-se necessária a assistência de terceiros quando dos encontros, como uma babá.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, confirmando tutela provisória recursal deferida, modificar o regime de convivência provisório, nos termos propostos pelo Ministério Público nos autos de origem, ou seja, o genitor poderá ter ambos os filhos em sua companhia aos domingos, pegando-os às 13h30 na residência da genitora e devolvendo-os às 18h30 no mesmo local, observados todos os critérios e cuidados exigíveis determinados pelas autoridades sanitárias, até a realização de audiência ou realização de estudo psicossocial, nos quais se fixe regime diverso.